Tribunal: STF
Processo: SE 3262
Classe: SE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-03
Data de publicação: 1986-09-03

Ementa:
- HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. SUA INVIABILIDADE POR FALTA DE REQUISITO PROCESSUAL BÁSICO, OU SEJA, A CITAÇÃO DA RE PARA QUE RESPONDA NA ORIGEM, A AÇÃO (ART. 217, INC. II, DO REGIMENTO
INTERNO); BEM ASSIM, POR SE APRESENTAR SEM MOTIVAÇÃO A SENTENÇA HOMOLOGANDA (ART. 458, INC. II, DO COD. PROC. CIVIL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO.